Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703907-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RF CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA DE PAULA CURSOS E PALESTRAS LTDA DESPACHO Sobre a certidão de ID 32630524, informe a parte agravante i endereço para intimação do agravo. Int. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora